Tribunal: STF
Processo: Rcl 38454
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Rondinele Pereira Ferreira, contra sentença proferida pela Juíza Federal do 1º Juizado Especial Federal de Resende/RJ, nos autos do Processo 5002736-43.2019.4.02.5109, por suposto desrespeito a uma decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090/DF.
    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao proferir sentença no processo em questão, violou a decisão que o Ministro Roberto Barroso proferiu na ADI 5.090/DF, determinando a suspensão dos feitos que versassem sobre a matéria ali discutida.
    Em contestação, a beneficiária da decisão reclamada defendeu o descabimento da reclamação (documento eletrônico 9).
    A autoridade reclamada, em suma, informou o seguinte: 
    “Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para, atendendo aos termos do Ofício eletrônico nº 5370/2020, informar que este Juízo tornou sem efeito a sentença proferida no processo nº 5002736-43.2019.4.02.5109 e procedeu à suspensão do feito, por meio de sentença de embargos de declaração datada de 12/12/2019.
    Ato contínuo, foram adotadas providências imediatas para suspensão de todos os demais processos com situação similar em curso perante este Juízo.
    Cumpre ressaltar que não houve por parte deste Juízo a intenção de desrespeitar a decisão da Suprema Corte exarada nos autos da ADI 5090, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luís Roberto Barroso, uma vez que não fora analisado o mérito propriamente dito relativo ao objeto em discussão na ADI 5090, mas tão somente reconhecida a ocorrência de prescrição para as ações ajuizadas após a data limite de 13/11/2019 (5 anos contados do julgamento do ARE 709.212/DF).” (documento eletrônico 13)
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que, após o ajuizamento da presente reclamação, a decisão reclamada foi tornada sem efeito por outra que julgou embargos de declaração e suspendeu o processo no qual ela foi proferida.
    Com efeito, destaco que o Código de Processo Civil prescreve o efeito substitutivo dos recursos na seguinte situação:
    “Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.
    Assim, verifico que a decisão proferida pela autoridade reclamada em embargos de declaração implicou na prejudicialidade do pedido feito na presente reclamação, por perda do seu objeto e por superveniente ausência de interesse processual.
    Isso posto, julgo prejudicado o pedido (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator